Tribunal: TJBA
Processo: 8178821-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8178821-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: CLIDSON DOS SANTOS e outros ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 vs. CONCURSO MATERIAL. NEXO FINALÍSTICO DEMONSTRADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de apreensão regular de drogas (405,23g de maconha e 12,43g de cocaína), arma de fogo de uso restrito (pistola 9mm), munições e carregadores, somadas à confissão judicial e extrajudicial e depoimentos policiais harmônicos. Demonstrado o nexo finalístico entre o porte da arma de fogo e a atividade de tráfico, sendo o armamento utilizado para garantir o sucesso da empreitada criminosa, aplica-se a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, em detrimento do concurso material com o crime do art. 16 da Lei 10.826/2003. Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diante da confissão de vínculo com organização criminosa (facção BDM), da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e do porte de armamento de uso restrito. Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diante da confissão de vínculo com organização criminosa (facção BDM), da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e do porte de armamento de uso restrito. O controle territorial exercido pela facção criminosa na área onde ocorreu a prisão evidencia que a realidade consolidada nas comunidades dominadas por organizações criminosas inviabiliza a figura do "traficante autônomo", sendo a integração à estrutura da facção dominante requisito inexorável para a prática contínua da mercancia ilícita. Justifica-se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime (tráfico nas imediações de escola com emprego de arma de fogo) e dos critérios do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e variedade dos entorpecentes). Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8178821-66.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes CLIDSON DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e desprover o recurso defensivo, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 e redimensionar a pena de CLIDSON DOS SANTOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR